Tribunal: TJDFT
Processo: 0001658-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONFISSÕES DOS DEMAIS CONDUZIDOS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A simples negativa do réu de que tenha praticado os ilícitos não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal e posteriormente corroborados na fase judicial.
2. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que o relato do réu destoa dos demais elementos do acervo probatório.
3. Recurso conhecido e desprovido.